Tribunal: TJDFT
Processo: 0729405-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729405-07.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: LILIA ALVES FERREIRA NOGUEIRA D E C I S Ã O Diante da autocomposição das partes noticiada na petição de ID 15756609, HOMOLOGO o acordo firmado, com base no artigo 932, inciso I, do CPC e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do CPC Retire-se o processo da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora